Tribunal: STF
Processo: ARE 1475113
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo. Embargos à execução. Servidor. Gratificação PDF. Contribuição previdenciária. Coisa jugada. Incidência do teto remuneratório. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência das súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou parcialmente procedentes embargos à execução.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.